Tribunal: STF
Processo: HC 233027
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO, DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 157, § 3º, II (REDAÇÃO ANTERIOR), 288 E 339 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, § 3°, DA LEI Nº 8.069/1990. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



- Ciência ao Ministério Público Federal.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 818.798, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É assente, nesta Corte Superior de Justiça, que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    2. Constatada "a reiteração de pedidos e não tendo o recorrente trazido qualquer fato capaz de dar ensejo a nova análise por este Tribunal das questões deduzidas, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso" (AgRg no AREsp n. 1.662.272/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020). 



    3. No caso, o presente writ é mera reiteração do HC n. 754.203/PR, bem como do AREsp n. 1.969.593/PR, pois impugna o mesmo acórdão aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados, sendo que, no agravo em recurso especial, concluiu-se pela negativa de aplicação da continuidade delitiva, pois os fundamentos assentados pelas instâncias de origem estariam em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 83/STJ, motivo pelo qual não pode ser novamente alegada tal matéria no âmbito de novo habeas corpus, por ser reiteração de pedido. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 35 (trinta e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 3º, parte final, do Código Penal, conforme redação dada pela Lei nº 13.654/18), por (03) três vezes ( 1 [uma] na forma consumada e 2 [duas] na forma tentada), 288 e 339, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 3º, da Lei nº 8.069/90.



    Interpostos recursos de apelação pela acusação e defesa, ambos foram parcialmente providos, ficando a pena definitiva fixada 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal, que foi julgada improcedente.



    Na sequência, foi interposto recurso especial, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça via agravo - AREsp nº 1.969.593 e bem como impetrado o habeas corpus 754.203, não tendo a defesa logrado êxito perante aquela Corte Superior. Posteriormente, manejou-se o habeas corpus 818.798, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da continuidade delitiva no presente caso.



    Narra que “a configuração de ilegalidade está na evidente contradição de entendimento, um primeiro momento aplicando-se a continuidade delitiva pela apreciação dos elementos presentes, entendendo se amoldar aos requisitos do artigo 71 do CP, já, posteriormente, quando da apreciação da causa pelo TJ-PR, afastamento da continuidade delitiva pelo entendimento de que não se amolda aos requisitos do artigo 71 do Código Penal”, enfatizando ser perceptível “da própria narrativa inicial que os delitos imputados ao requerente foram tidos como em continuação, pois, iniciada as práticas delitivas na cidade de Cascavel, restando infrutífera, seguiu à cidade de Toledo, onde com os mesmos comparsas deram continuidade a prática delituosas.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À vista de todo o exposto, requer a Vossas Excelências, seja concedida liminarmente a ordem para o fim de determinar a aplicação ao caso da continuidade delitiva, ou seja, aplicar ao caso o artigo 71 do CP, redimensionando a pena, pelas razões já exaustivamente esposadas, afastando assim a ilegalidade das decisões já proferidas, evidente, por ser medida da mais lídima Justiça, e preservação dos princípios da igualdade, uma vez presentes a ilegalidade flagrante e o constrangimento ilegal e, ao final sendo convertida em definitivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Verifica-se que, perante esta Corte, foi impetrado em favor do paciente o HC n. 754.203/PR, bem como o AREsp n. 1.969.593/PR, impugnando o mesmo acórdão aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados, sendo que, no agravo em recurso especial, concluiu-se pela negativa de aplicação da continuidade delitiva, pois os fundamentos assentados pelas instâncias de origem estariam em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 83/STJ. 



    Desse modo, constatada "a reiteração de pedidos e não tendo o recorrente trazido qualquer fato capaz de dar ensejo a nova análise por este Tribunal das questões deduzidas, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso" (AgRg no AREsp n. 1.662.272/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



     



      Deveras, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “perante esta Corte, foi impetrado em favor do paciente o HC n. 754.203/PR, bem como o AREsp n. 1.969.593/PR, impugnando o mesmo acórdão aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão a si levada consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)



    Por outro lado, em relação à matéria de fundo, observo que o Tribunal a quo consignou que, no AREsp 1.969.593, aquela Corte concluiu pela “negativa de aplicação da continuidade delitiva, pois os fundamentos assentados pelas instâncias de origem estariam em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 83/STJ”, porquanto “segundo as provas dos autos, inexistiu homogeneidade de lugar, modo de execução e outras condições semelhantes, de modo que não há falar em ofensa ao art. 71 do CP.” 



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma vez estabelecido pelas instâncias de origem, mediante fundamentação idônea, o afastamento do preenchimento dos pressupostos da continuidade delitiva, a pretensão de que se reconheça a sua caracterização não é admitida em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 231.131 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/8/2022)



    Nesse diapasão, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 229.841-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 222.567-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/08/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente